Tribunal: TJDFT
Processo: 0720938-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720938-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELSO DANIEL LELIS VIEIRA AGRAVADO: ADILSON JOAQUIM DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CELSO DANIEL LELIS VIEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702386-78.2023.8.07.0003, acolheu os Embargos de Declaração opostos pela parte exequente, ora agravada. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Sustenta, em breve resumo, fazer jus a título de honorários advocatícios por sua atuação como patrono da causa até a revogação do mandato pela parte ora agravada, ao total da importância penhorada via Sisbajud nos autos do cumprimento de sentença em curso na primeira instância. Afirma que seu direito de preferência sobre as quantias resultantes dos atos expropriatórios determinados pelo Juízo de primeiro grau está cabalmente estabelecido pelo “termo de acordo extrajudicial” firmado entre o advogado ora agravante e seu antigo cliente (agravado). Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão ora recorrida. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso por razões dissociadas, a parte agravante manifestou-se no ID 60068096. Preparo recolhido no ID 59408695. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (191100432 – autos de origem): Trata-se de incidente processual suscitado pelo Dr. CELSO DANIEL acerca do pagamento dos honorários sucumbenciais a ele devidos por ocasião de sua atuação nos autos até sua substituição pelo Dr. FREDSON OLIVEIRA. Conforme pode ser verificado nos autos, o Dr. Celso Daniel atuou desde a fase de conhecimento até o início dos atos expropriatórios. A constituição do Dr. Fredson Oliveira decorreu da procuração outorgada pelo autor em 03/06/2023, protocolada aos autos em 17/06/2023, conforme id. 165630332. Sendo assim, o Dr. Celso Daniel foi o advogado que atuou em praticamente todas as fases do processo, sendo indiscutível que os honorários sucumbenciais arbitrados nas condenações (fase de conhecimento e fase de cumprimento de sentença) a ele são integralmente devidos. Diante disso, considerando a sucumbência distribuída na sentença, verifico que o réu foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe final de 8% (oito por cento) sobre o valor da condenação. Iniciado o cumprimento de sentença, o réu/executado deixou de cumprir o prazo para pagamento voluntário da obrigação, o que acarretou a incidência do disposto no artigo 523, § 1o do CPC. Assim, houve a majoração de mais 10% (dez por cento) sobre o débito exequendo a título de honorários sucumbenciais. Aplicando-se, então, sucessivamente os percentuais sobre o débito, verifico que de seu total, 18,8% (dezoito inteiros e oito décimos por cento) são devidos ao Dr. CELSO DANIEL em razão de sua atuação profissional. Desse modo, de qualquer valor resultante dos atos expropriatórios adotados nestes autos, deverá ser decotado o mencionado percentual, destinando-se 81,2%(oitenta e um inteiros e dois décimos por cento) ao autor, a título de pagamento do principal da condenação, e 18,8% (dezoito inteiros e oito décimos por cento) ao Dr. CELSO DANIEL pelas razões aqui descritas. No caso, conforme decisão de id. 179205459, houve a penhora de R$ 58.748,55 (cinquenta e oito mil e setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos). Portanto, dando seguimento aos atos expropriatórios, uma vez que já precluiu a mencionada decisão, R$ 47.703,82 (quarenta e sete mil e setecentos e três reais e oitenta e dois centavos) deverão ser destinados autor e R$ 11.044,72 (onze mil e quarenta e quatro reais e setenta e dois centavos) deverão ser destinados ao Dr. CELSO DANIEL. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará judicial eletrônico de pagamento ou de transferência via BANKJUS, na proporção acima indicada, para as respectivas contas bancárias ou chaves PIX de id. 187068859 e id. 187696106, dos valores depositados em id. 179205459 e correspondentes acréscimos legais. Após a expedição, venham os autos conclusos para continuidade dos atos expropriatórios. (destaques no original) Opostos embargos de declaração pelo exequente, estes foram acolhidos pelo Juízo de primeiro grau. Vejamos (ID 194792986 – autos de origem): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor contra a decisão de id. 191100432, que fixou percentuais de distribuição dos valores penhorados do executado. Em breve síntese, alega a contradição da decisão, apontando erro no cálculo de tal percentual. Em id. 194248862, o Dr. CELSO DANIEL, terceiro interessado, se manifestou. É o relato do necessário. DECIDO. Conheço dos embargos de declaração porquanto tempestivos. Quanto ao mérito, merecem ser acolhidos. Explico. Não há equívoco da decisão ao fixar que são devidos ao Dr. CELSO DANIEL o percentual de 18,8% (dezoito inteiros e oito décimos por cento) do valor da condenação a título de honorários sucumbenciais. Ocorre que, para os fins do cumprimento de sentença, deve-se ter por parâmetro o valor total do débito, sobre o qual também incide a multa pelo descumprimento da obrigação de pagar (CPC 523, § 1o). Ou seja, 18,8% do valor da condenação equivale a aproximadamente 14,5% (quatorze inteiros e cinco décimos por cento) do valor total do débito. Desse modo, ao serem penhorados valores durante os atos expropriatórios, leva-se em consideração o valor total do débito (com a incidência das multas e honorários de sucumbência), e não o valor da condenação. Sendo assim, ACOLHO os embargos de declaração opostos pelo exequente para corrigir a decisão de id. 191100432. Onde se lê: Desse modo, de qualquer valor resultante dos atos expropriatórios adotados nestes autos, deverá ser decotado o mencionado percentual, destinando-se 81,2% (oitenta e um inteiros e dois décimos por cento) ao autor, a título de pagamento do principal da condenação, e 18,8% (dezoito inteiros e oito décimos por cento) ao Dr. CELSO DANIEL pelas razões aqui descritas. Leia-se: Desse modo, de qualquer valor resultante dos atos expropriatórios adotados nestes autos, será destinado o percentual de: a) 85,5% (oitenta e cinco inteiros e cinco décimos por cento) ao autor, a título de pagamento do principal da condenação e da multa pelo descumprimento da obrigação de pagar; e b) 14,5% (quatorze inteiros e cinco décimos por cento) ao Dr. CELSO DANIEL, a título de pagamento dos honorários sucumbenciais arbitrados tanto na fase de conhecimento quanto na fase de cumprimento de sentença. Com a preclusão desta decisão, venham os autos conclusos para a expedição dos respectivos alvarás. (destaques no original) Cinge-se a controvérsia ao cabimento do pedido de divisão de honorários devidos a cada patrono. O ora agravante é terceiro juridicamente interessado, uma vez que possui direito aos honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que parcialmente. O antigo patrono da parte exequente, ora agravada, realizou o acompanhamento e andamento processual até maio de 2023 (ID 169529843 – autos de origem), sendo posteriormente substituído. O art. 22 da Lei no 8.906/94 assim preceitua: Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. Entretanto, como se sabe, tendo havido a substituição do advogado da parte vencedora no curso do processo, cabe ao patrono que substituiu requerer o cumprimento da sentença referente aos honorários advocatícios sucumbenciais. Revela-se, portanto, a necessidade de propositura de ação autônoma, sobretudo para se preservar o contraditório e ampla defesa da parte. Dessa forma, revogado, pelo cliente, o mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. No caso em exame, consoante bem pontuado pelo Juízo primevo, o ora agravante atuou como patrono da causa desde o ajuizamento da petição inicial até o início da fase executiva, ocasião em que seu mandato foi revogado e constituído novo advogado para patrocinar a demanda. Contudo, o antigo causídico faz jus a um percentual dos honorários de sucumbência, mostrando-se, aliás, proporcional a divisão determinada pelo Juízo a quo por ocasião da prolação da decisão ora recorrida, sobretudo por considerar a totalidade dos serviços prestados à parte exequente, ora agravada. Assim, conforme já mencionado, sendo o mandato revogado pelo cliente, eventuais outros valores cobrados a título de honorários advocatícios, especialmente no que se refere aos honorários contratuais, obrigam o antigo patrono da causa a pleitear seus direitos em ação autônoma. Nessas hipóteses, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assim como desta egrégia Corte de Justiça, o antigo patrono deve pleitear eventuais direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma a ser proposta contra o ex-cliente. A propósito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. RESERVA DE HONORÁRIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. COBRANÇA EM AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando o patrono tem o contrato de prestação de serviços advocatícios revogado, a cobrança da verba honorária deve ser efetivada por meio de ação autônoma. 2. Não incide a multa descrita no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 quando não comprovada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1663561/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDATO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ADVOGADO. SUBSTITUIÇÃO. CURSO DO PROCESSO. COBRANÇA. AÇÃO AUTÔNOMA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA No 283/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Havendo substituição de advogados no curso do processo, cabe ao atual patrono requerer os honorários advocatícios sucumbenciais, ficando sob a responsabilidade do advogado destituído realizar a busca de eventuais direitos em ação própria. Precedentes. 3. A falta de impugnação específica de fundamento do acórdão impede o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula no 283/STF, aplicada por analogia. 4. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal de origem, no que diz respeito à falta de comprovação do excesso de execução, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor da Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1806153 MS 2020/0332025-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2022) (destacado) TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.CONSTITUIÇÃO DE NOVOS ADVOGADOS. REVOGAÇÃO TÁCITA DO MANDATO ANTERIOR. ANTERIORES CAUSÍDICOS. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS. RECURSO INEXISTENTE. SÚMULA 115/STJ. 1. É tranquilo na jurisprudência desta Corte Superior o entendimento de que 'representa revogação tácita do mandato a constituição de novo procurador nos autos, sem ressalva da procuração anterior' (AgRg nos EREsp 222.215/PR, Rel. Ministro Vicente Leal, Corte Especial, DJ 4/3/2002, p. 162). 2. Eventual disputa existente entre os causídicos (anteriores e atuais) e seus clientes constituintes deverá ser solucionada em via judicial autônoma, mas não no âmbito dos presentes autos. Precedentes: REsp 1.726.925/MA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 15/2/2019; e AgRg no AREsp 757.537/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 16/11/2015. 3. Caso concreto em que a parte agravante não se encontra mais habilitada para atuar no presente feito, atraindo o obstáculo da Súmula 115/STJ. 4. Agravo interno não conhecido" (AgInt no REsp 1.644.880/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/3/2021, DJe 11/3/2021) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. BLOQUEIO MANTIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Trata-se de Agravo de instrumento contra decisão que determinou a reserva de honorários contratuais no importe de 30% (trinta por cento) para os antigos causídicos. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de não ser possível a discussão acerca da verba honorária nos próprios autos da ação principal em relação ao advogado que teve seu mandato revogado, por se tratar de questão alheia ao objeto da lide, devendo tal questão ser objeto de ação própria. Precedentes. 3. Com a finalidade de assegurar o pagamento devido aos patronos que laboraram no processo, deve-se manter o valor bloqueado a fim de assegurar a liquidez para honrar o compromisso contratado, condicionando-se a liberação do valor ao acerto entre as partes ou decisão judicial a respeito da quantia efetivamente devida. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1184331, 07067902620198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 15/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ADVOGADO. REVOGAÇÃO DE MANDATO. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO. PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil faculta ao causídico eleger o meio que mais lhe aprouver para a busca do recebimento das verbas sucumbenciais ou contratuais a que tem direito, inclusive com o ajuizamento de ação autônoma para a cobrança dos honorários que lhe são devidos. 2. Segundo o c. STJ, havendo conflito entre o antigo procurador, o novo advogado constituído e o cliente é necessário o ajuizamento de ação autônoma para discussão acerca do valor devido a título de honorários advocatícios. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 07192091020218070000 DF 0719209-10.2021.8.07.0000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 18/08/2021, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 24/08/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 13 de junho de 2024 17:52:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador